Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. APENAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INVESTIGATIVA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Pena) à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível, no caso, a anulação da decisão dos jurados e sujeição do apelante à novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e artigo 593, § 3o, ambos do Código de Processo Penal; (ii) na dosimetria, o decote da valoração negativa das circunstâncias e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial e (iii) se possível a elevação da causa de diminuição da pena referente à tentativa em seu grau máximo.
III. Razões de decidir:
3. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas.
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.
5. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.
6. Meras conjecturas, amparadas apenas nas provas produzidas na fase de inquérito policial, em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay witness) ou em acontecimentos anteriores ao crime, não se mostram suficientes para a condenação pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a decisão dos jurados, portanto, contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
7. Deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
8. Prejudicada a análise da irresignação recursal quanto às alíneas “b” (sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados) e “c” (erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena) do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
9. Recurso provido, com expedição de alvará de soltura.